Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu o pedido de instauração de procedimento para apuração e homologação de falta grave, sob o fundamento de que o descumprimento da pena restritiva de direitos já teria sido suficientemente sancionado com a reconversão em pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, ocorrido após prévia advertência judicial, pode ensejar simultaneamente a reconversão da pena em privativa de liberdade e a apuração de falta grave; (ii) estabelecer se a instauração de novo procedimento disciplinar configura bis in idem quando fundada em fatos posteriores e autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos gera consequências jurídicas distintas e autônomas, consistentes na reconversão da pena, de natureza executória, e na caracterização de falta grave, de natureza disciplinar.
4. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, prevista no art. 44, § 4o, do Código Penal, não se confunde com os efeitos próprios da falta grave previstos na Lei de Execução Penal.
5. A falta grave tipificada no art. 51, incisos I e II, da Lei de Execução Penal produz efeitos específicos na execução penal, tais como repercussões em benefícios e incidentes executórios, que não são absorvidos pela reconversão da pena.
6. Os descumprimentos que ensejaram a falta grave homologada em audiência anterior e os que motivaram a reconversão da pena são fatos distintos, sucessivos e autônomos.
7. A apuração de nova falta grave, fundada em descumprimentos posteriores, não configura bis in idem, por inexistir identidade fática entre as condutas sancionadas.
8. O indeferimento da apuração da falta grave esvazia a disciplina legal da execução penal e suprime os efeitos expressamente previstos em lei para a infração disciplinar grave.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido.